Tribunal: TJMT
Processo: 0004747-52.2011.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004747-52.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 190.492.931-15 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 190.492.931-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA; DESPROVEU OS RECURSOS RETIFICOU PARCIALMENTE DE OFÍCIO A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO) -
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
-

INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
-
RECURSO DO AUTOR E DO REQUERIDO
– DESPROVIDOS.

1-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2
-
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3-

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5-
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS/APELANTES:
JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADOS/APELADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária
,

interpostos por
José Jerônimo da Silva
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína,
que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº. 0004747-52.2011.811.0025, proposta por
José Jerônimo da Silva
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou procedente os pedidos da
inicial, para condenar o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao Autor, com renda mensal equivalente ao salário de contribuição, inclusive 13º salário, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da citação, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Segundo a sentença, foi deferida a antecipação de tutela, e determinado a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consignou que, os juros de mora incidam a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Não houve a condenação do Requerido no pagamento das custas, contudo, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor das parcelas devidas até a data da sentença.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º do CPC.

Apelou o Autor,
José Jerônimo da Silva
, (Id. 2729610), alegando em síntese, que a sentença merece reforma parcialmente, no tocante à data do início do benefício, uma vez que foi concedido a partir da data da citação.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito do autor ao benefício pleiteado, desde a data do requerimento administrativo.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal conforme certidão expedida por meio do Id. 2729619.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (Id. 2729611), também se insurge contra a sentença, alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; juros e correção monetária; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 2729615), o Autor da ação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ao (Id. 3225389), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária
,

interpostos por
José Jerônimo da Silva
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína,
que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº. 0004747-52.2011.811.0025, proposta por
José Jerônimo da Silva
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou procedente os pedidos da
inicial, para condenar o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao Autor, com renda mensal equivalente ao salário de contribuição, inclusive 13º salário, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da citação, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária
,

interpostos por
José Jerônimo da Silva
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº. 0004747-52.2011.811.0025, proposta por
José Jerônimo da Silva
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou procedente os pedidos da
inicial, para condenar o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao Autor, com renda mensal equivalente ao salário de contribuição, inclusive 13º salário, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da citação, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Segundo a sentença, foi deferida a antecipação de tutela, e determinado a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consignou que, os juros de mora incidam a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Não houve a condenação do Requerido no pagamento das custas, contudo, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor das parcelas devidas até a data da sentença.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível
,
com Remessa Necessária
,

interpostos por
José Jerônimo da Silva
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº. 0004747-52.2011.811.0025, proposta por
José Jerônimo da Silva
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou procedente os pedidos da
inicial, para condenar o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao Autor, com renda mensal equivalente ao salário de contribuição, inclusive 13º salário, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da citação, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Segundo a sentença, foi deferida a antecipação de tutela, e determinado a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consignou que, os juros de mora incidam a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária. incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Não houve a condenação do Requerido no pagamento das custas, contudo, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor das parcelas devidas até a data da sentença.

Denota-se dos autos que,
José Jerônimo da Silva
ajuizou Ação

Previdenciária de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
alegando que laborou na Empresa Atrium Engenharia, na função de Pedreiro, afirmando que sofreu acidente de trabalho em 12-7-2010, quando ao fazer uma caixa de esgoto de dois metros, caiu de um andaime ao tentar colocar um bloco de cimento, lesionando sua coluna.

Por isso, percebeu auxílio-doença pelo período de
30-7-2010
até
30-9-2010
, quando foi cessado pelo Requerido, que contrariando laudo médico atestou sua aptidão para o trabalho.

Relata que, encontra-se em tratamento médico por ser portador de Lombociatalgia por artrose de coluna avançado e limitação de movimento, de acordo com atestados médicos.

Sustenta que, não tem condições de voltar à atividade laborativa, estando totalmente incapacitado para o trabalho, necessitando de auxílio-doença e consequente conversão para aposentadoria por invalidez.

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 2729550).

Impugnação à Contestação se verifica ao Id. 2729606.

A perícia médica foi realizada conforme se vê ao Id. 2729577.

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS na obrigação de conceder aposentadoria por invalidez ao autor JOSÉ JERONIMO DA SILVA, com renda mensal equivalente ao salário de contribuição, inclusive 13º salário, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da citação. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. E como consequência, antecipo os efeitos da tutela e DETERMINO a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais). Declaro a natureza alimentar da dívida, nos termos do art. 100, § 1º-A, da CF.
Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

[...]

Dessa sentença, recorre o Autor e o Requerido

DO APELO DO AUTOR

Conforme relatado, o autor
José Jerônimo da Silva
, (Id. 2729610), alega em síntese, que a sentença merece reforma parcialmente, no tocante à data do início do benefício, uma vez que foi concedido a partir da data da citação, e não da data do requerimento administrativo.

O Apelo não merece provimento.

Isso porque, de acordo com entendimentos jurisprudenciais, o
termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia seguinte à cessação deste.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.

(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Portanto, sem razão o recorrente, uma vez que, observa-se dos autos que o autor recebeu benefício de auxílio-doença, que, foi cessado em 30-9-2010
(Id. 2729554),

logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de início deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja,
30-9-2010
.

DO APELO DO INSS

Consoante ressaltado, e
m suas razões recursais, o INSS alega a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; juros e correção monetária; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor

O apelante INSS, alega
a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, afirmando que não há provas da alegada incapacidade para o trabalho, vez que o laudo pericial, atesta que o autor não se encontra incapacitado para o trabalho e, que, o perito é categórico ao afirmar que a parte autora pode ser reabilitado.

Pois bem.

No tocante à aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial (Id. 2729577
– Dra. Silvana Sperandio – CRM-MT 6243), que atestou sua incapacidade irreversível (Pedreiro), além de consignar:

Resposta aos quesitos

1- O Autor é portador de alguma doença ou limitação de ordem física ou psíquica? Quais?

R: O Autor é portador de limitação física como consta no atestado emitido pelo Ortopedista com CID-10 (S33.3 – Luxação de outras partes e das não especificadas da coluna lombar e da pelve e M19.9 – Artrose não especificada).

2- Tais lesões ou doenças são de caráter permanente ou irreversível?

R: As lesões apresentadas pelo autor são de caráter irreversível.

3- Suas limitações o impede de exercer atividades profissionais e que possibilite meios suficientes de prover-lhe o sustento e sobrevivência, sem auxílio de terceiros?

R: O Autor de acordo com as lesões apresentadas, se encontra impossibilitado de exercer qualquer atividade profissional, sendo que não tem possibilidades para prover o sustento sem ajuda de terceiros.

4- Diante das moléstias ou limitações sofridas pelo Autor, bem como em consideração à sua idade, condição social e grau de escolaridade, está inválido definitivamente para o desempenho de atividades que exigem esforços físico (braçal) continuado ou atividade intelectual?

R: O Autor não possui nenhum grau de escolaridade é considerado analfabeto, já se encontra em idade (avançada 64 anos), em condição social precária, exercia a profissão de pedreiro na qual é exigido esforço físico (trabalho braçal), além de apresentar outros problemas de saúde, como Diabetes e Hipertensão arterial com uso contínuo de medicamentos, com todas as considerações acima, o Autor se encontra inválido por tempo indeterminado.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade do apelado (irreversível, inválido por tempo indeterminado), impossibilitado de exercer qualquer atividade profissional, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que
José Jerônimo da Silva
, conta atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (Pedreiro), e nenhum grau de escolaridade, sendo considerado analfabeto, além de apresentar outros problemas de saúde, baixo grau de instrução, o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/6/2020) (Destaquei)

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessário para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol do apelante.

Portanto, sem razão o apelo neste ponto.

Passo, portanto, à análise das demais questões suscitadas no recurso.

Da Correção monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, requer o apelante que sejam arbitrados abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

Da análise da sentença, observa-se que o Juízo
a quo
, arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 15%, assim, a sentença deve ser retificada de ofício, nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo.

Dessa forma, de ofício, retifico o ato sentencial, no que se refere aos honorários advocatícios,
isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

da remessa necessária,
NEGO

PROVIMENTO

aos apelos interpostos por

José
Jerônimo da Silva
e
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A
data de início do benefício seja fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja,
30-9-2010
.

2-
Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021